Tribunal: TJBA
Processo: 0048478-75.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0048478-75.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Redkal Comercio de Alimentos Ltda

Advogado(s)
:
TIAGO VILAN MONTEIRO, HERBERT SANTOS ARAUJO

APELADO: Consórcio Parques Urbanos e outros

Advogado(s)
:
BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C LUCROS CESSANTES. ILEGITIMIDADE ATIVA DE SÓCIO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A AUTOR FALECIDO. ESPÓLIO OU HERDEIROS QUE NÃO SE HABILITARAM. PRESCRIÇÃO PARCIAL DECLARADA. ALEGADA RESPONSABILIDADE CIVIL POR ABANDONO DE EMPREENDIMENTO. EMBARGOS ÀS OBRAS DO EMPREENDIMENTO DECORRENTE DE DECISÕES JUDICIAIS EXTERNAS. CONDUTA NÃO IMPUTÁVEL ÀS RÉS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU NEXO CAUSAL COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS.
AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DO QUANTO ALEGADO.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Após chamamento do feito à ordem, bem como ouvidas as partes, foi proferida decisão de saneamento e organização do processo em segunda instância, extinguindo o feito sem resolução do mérito apenas em relação ao autor/ apelante GEORGE ALYSSON ALVES MAIA, uma vez que comunicado o seu falecimento, e, após concedido prazo para habilitação do seu espólio, sucessor ou herdeiros, este não fora atendido, prosseguindo o feito, entretanto, em relação à apelante REDKAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e da parte apelada.

2. A declaração de prescrição parcial das pretensões indenizatórias ampara-se no art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, que estabelece prazo trienal para reparação civil. A alegação de trato sucessivo dos danos é rechaçada pela jurisprudência consolidada do STJ, que unifica os prazos prescricionais para responsabilidades contratuais e extracontratuais.

3. A responsabilidade civil depende da comprovação de ato ilícito, dano e nexo causal. A instrução probatória revela que os embargos às obras do empreendimento decorreram de decisões judiciais externas, e não de conduta atribuível às rés. A ausência de prova documental ou pericial que demonstre falha na gestão ou descumprimento contratual reforça a inexistência de ilícito.

4. Expectativa de lucro alegada pela apelante que carece de suporte probatório mínimo, configurando meras conjecturas incapazes de ensejar reparação. Precedentes jurisprudenciais confirmam a ausência de responsabilidade de shoppings centers por insucessos comerciais atribuíveis a fatores externos ou intrínsecos ao risco do negócio. Manutenção do comando sentencial que se impõe.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0048478-75.2010.8.05.0001, em que figuram, como apelante,
REDKAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
, e, como apelados,
CONSÓRCIO PARQUES URBANOS e
ALIANSCE ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTERS LTDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Jorge Barretto

Relator